Tribunal: TJDFT
Processo: 0726743-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS AUSENTES. CESSÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS. FALSIFICAÇÃO DE ASSINATURA. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da cumulação dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 1.1. A probabilidade de direito deve ser entendida como uma primeira e sumária análise das provas juntadas aos autos, as quais acarretem um possível êxito do pleito autoral, devendo tal exame ser breve, superficial e não definitivo.
2. Em verdade, a questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório, típico da Ação de Conhecimento, a fim de verificar a autenticidade da assinatura, bem como as circunstâncias em que ocorreu a suposta avença alegada pela agravante, o que é inviável por meio do Agravo de Instrumento.
3. Recurso conhecido e não provido.